Tribunal: TJPA
Processo: 0019248-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019248-33.2015.8.14.0301

APELANTE: FAMAC UNOPAR EAD UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

APELADO: GABRIEL CRISTIAM RODRIGUES MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE MATRÍCULA. NEGATIVA DE ACESSO A AMBIENTE VIRTUAL DE CURSO EAD. PROVA NOS AUTOS DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM O DANO EXPERIMENTADO. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que para configuração da responsabilidade civil é necessária a comprovação da conduta ilícita, de um dano e do nexo causal entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de culpa, por tratar-se de relação de consumo, em que é consagrada a responsabilidade objetiva.

2. Prova nos autos da ausência de acesso do autor ao ambiente virtual da universidade e dos prejuízos gerados a partir da cobrança indevida de valores já pagos, notadamente o constrangimento contínuo decorrente da proibição de o aluno realizar as avaliações semestrais e de sua retirada de sala de aula, de conhecimento dos demais colegas de turma. Indenização devida e
quantum
indenizatório condizente com os danos sofridos.

3. Multa cominatória aplicada, inicialmente, no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Descumprimento da liminar que superou meses. Readequação, em sentença, de multa no valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente, portanto, com os atos ilegais da apelante e sua finalidade pedagógica.

4. Juros de mora em indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso e não da data de seu arbitramento, como determinado em sentença, nos termos da súmula 54 do STJ. Matéria de ordem pública, relativa aos consectários legais da sentença, podendo ser revista de ofício, para correção.

5. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 38ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 29 de novembro de 2021 e término em 06 de dezembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0019248-33.2015.8.14.0301

APELANTE: FAMAC UNOPAR EAD UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

Nome: FAMAC UNOPAR EAD UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA
Endereço: RUA DIOGO MOIA, 1101, - até 1157 - lado ímpar, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-170

Advogado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB: MG109730-A Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, - de 3253 ao fim - lado ímpar, Itaim Bibi, SãO PAULO - SP - CEP: 04538-133

APELADO: GABRIEL CRISTIAM RODRIGUES MENDONCA

Nome: GABRIEL CRISTIAM RODRIGUES MENDONCA
Endereço: RUA DIOGO MOIA, 1101, - até 1157 - lado ímpar, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-170

Advogado: RAPHAEL AUGUSTO CORREA OAB: PA12815-A Endereço: Avenida Alcindo Cacela, 700, Sala 404, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66060-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FAMAC UNOPAR EAD – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
em face de sentença proferida em
18.04.2017
pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém/PA (Num. 347671 - Pág. 1/05), nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada,
movida em seu desfavor por
GABRIEL CRISTIAM RODRIGUES MENDONÇA,
a qual julgou procedentes os pedidos, assim decidindo:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito do autor junto à requerida referente ao ano letivo de 2014;

b) CONDENAR A RÉ
a pagar a quantia de R$ 12.000 (DOZE MIL REAIS), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONFIRMO

a tutela antecipada deferida em fl.67-67verso.

APLICO
à requerida, pelo descumprimento parcial da liminar,
MULTA
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Em suas razões recursais (Num. 347672 - Pág. 1/09), a apelante afirma que laborou em erro o juízo de origem ao valorar as provas contidas nos autos, uma vez que não há prova de qualquer ato ilícito por parte da instituição de ensino a ensejar a reparação civil. Ademais, afirma que o
quantum
indenizatório encontra-se desproporcional e em descompasso com suas finalidades legais. Ademais, impugna ainda o valor arbitrado a título de multa cominatória, o qual acaba por ensejar o enriquecimento sem causa do apelado. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com total improcedência da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões sob o Num. 347673 - Pág. 1/03, refutando as alegações da apelante, e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 15.01.2018 - Num. 363213.

Em despacho de 11.01.2021, determinei à apelante que recolhesse em dobro o preparo, diante da falta de comprovação do recolhimento na interposição do recurso, o que foi atendido pela parte por meio da petição de Num. 441270.

É o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se existe ilicitude na conduta da ré, ao impedir o acesso do autor ao ambiente virtual do curso de Educação Física EAD por ela fornecido, diante da suposta inadimplência de mensalidades, impedindo-o inclusive de realizar atividades avaliativas, e se tal ilicitude encontra-se provada nos autos, além de avaliar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais e de multa cominatória.

O autor, ora apelado, afirma que é aluno do curso de Educação Física EAD mantido pela ré, tendo se matriculado em janeiro de 2014. O curso divide-se em sete semestres letivos e o acesso do aluno aos materiais didáticos, informações cadastrais, notas avaliativas, avisos, etc., todo é feito por meio de senha ao ambiente virtual da instituição. Ocorre que, após o término do 2º semestre letivo (final de 2014), a instituição teria cancelado o acesso do autor ao ambiente virtual, impedindo-o de realizar sua matrícula para o próximo bloco, supostamente em decorrência de débitos pendentes. Dirigiu-se, então, à secretaria da instituição, apresentando os boletos de pagamento e questionando o débito, momento em que foi orientado pelo setor financeiro e coordenação do curso a continuar a assistir as aulas, que o problema seria resolvido, pois decorria de inconsistências no sistema de dados da faculdade. A situação perdurou por meses sem solução, todavia, ao tempo das primeiras avaliações de 2015, mais precisamente em 01.04.2015, o autor foi convidado a se retirar da sala de aula em dia de prova, pois sua prova não havia sido impressa, tudo em frente dos demais alunos da turma. Diante de todo esse contexto, vem a juízo requerer a aplicação da inversão do ônus da prova e a suspensão das cobranças indevidas, a abstenção da ré em inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, a liberação de seu cadastro para acesso ao ambiente virtual do curso, para realizar as atividades pedagógicas e imprimir os boletos do curso. Que lhe seja autorizada a realização das avaliações e ainda a condenação da ré a indenizá-lo pelos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ré, ora apelante, alega que não praticou qualquer ato ilícito, motivo porque não há que se falar em responsabilidade civil, uma vez que o autor somente deixou de ter acesso ao sistema por falha em seu sistema de internet ou na máquina usada para o acesso, sem que se possa falar em inadimplência, uma vez que o sistema da instituição o aponta como adimplente com as mensalidades. Afirma que os demais prejuízos sofridos pelo autor decorreram do fato de ter assistido aulas em turma diversa daquela na qual encontrava-se matriculado, por força da liminar concedida.

Primeiramente, há que se ressaltar que se trata de uma relação eminentemente consumerista, com nítido desequilíbrio entre as partes, tendo de um lado forte e sólida instituição de ensino, há muito estabelecida no mercado nacional, e de outro, brasileiro estudante, hipossuficiente não só no sentido econômico, como técnico e jurídico do termo, sendo forçosa a aplicação das normas do código de defesa do consumidor ao caso, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, tudo nos termos do art. 4º do diploma consumerista.

Sendo assim, dispõe o código de defesa do consumidor, em relação ao fato do serviço:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto à responsabilidade civil, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão ilícita (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Subtraia-se de tais requisitos o elemento subjetivo, consistente na culpa pelo dano causado, uma vez que estamos diante de litígio sob o pálio do CDC, o qual estabelece para o fornecedor a responsabilidade civil objetiva.

Enquanto o dano material é de fácil constatação, uma vez que equivale ao prejuízo patrimonial sofrido pela vítima em decorrência da conduta ilícita de terceiros, o conceito de dano moral e sua extensão sempre causou grande celeuma no campo doutrinário e jurisprudencial. Isso porque ele decorre da ofensa a bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, tais como os direitos de personalidade, imagem, honra, intimidade, privacidade, direitos autorais e ainda direitos à paz de espírito, à tranquilidade, etc. Stolze Gagliano e Pamplona Filho conceituam o dano moral como:

[...] lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (2020, p. 969).

É imperioso que se exclua de tal conceito a ideia de meros aborrecimentos, enquanto fatos inerentes ao dia a dia humano, de modo a tornar viável a vida em sociedade, evitando que contrariedades corriqueiras acabem por acarretar o enriquecimento sem causa no direito brasileiro.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos, entre outros documentos, boletos de pagamento das mensalidades, porém pouco legíveis, após a digitalização - Num. 347668 - Pág. 25/33; e-mails trocados entre o autor e a instituição de ensino e ainda o escritório terceirizado responsável pelas cobranças, nos quais é solicitada a resolução do problema de acesso ao sistema para continuação do curso e informando o pagamento das mensalidades - Num. 347668 - Pág. 34/61; relação de inadimplentes da ré, indicando o nome do autor como inadimplente quanto à parcela de agosto de 2014 e comprovante de quitação da parcela - Num. 347668 - Pág. 63/64; propaganda publicitária da ré - Num. 347668 - Pág. 66/67; contrato de prestação de serviços educacionais sem assinaturas - Num. 347668 - Pág. 72/76;
termo de responsabilidade por matrícula inicial assinada pelo autor em 14.02.2014 e requerimento de matrícula de mesma data-
Num. 347668 - Pág. 77/78; comprovante da ausência de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes - Num. 347669 - Pág. 42/43;
print
da tela evidenciando que o autor não constava no banco de dados da instituição - Num. 347669 - Pág. 60/61; comprovante de matrícula do autor no 4º semestre do curso, porém indicando a reprovação do autor nos semestres passados, em que fora tido como desistente - Num. 347669 - Pág. 74/76; boletins de ocorrência lavrados entre o período de março e junho de 2016, noticiando o descumprimento da ordem liminar

- Num. 347669 - Pág. 105/109; email encaminhado pela servidora da instituição de ensino ao setor jurídico, solicitando esclarecimentos sobre o porquê de o autor ter sido matriculado no 3º semestre, quando a ordem judicial seria para o 4º, em 05.03.2016 - Num. 347669 - Pág. 110; relação de inadimplentes relativa ao autor, fornecida pela instituição, indicando a pendência das mensalidades de setembro de 2015 a dezembro de 2015 - Num. 347669 - Pág. 111;
trabalho avaliativo realizado pelo autor e recebido pela coordenação do curso em 17.10.2015 -
Num. 347669 - Pág. 112/117.

Constam nos autos mídias de gravações das conversas entabuladas com a coordenadora da instituição e aparentemente alguns alunos da instituição, relativas ao problema vivenciado pelo autor e outros (Núm. 363206, Núm. 363205, Núm.

363204), através dos quais constata-se que a instituição encontrava-se ciente das inconsistências do sistema e da necessidade de resolvê-las, diante do constrangimentos experimentados pelos alunos. Prova esta não impugnada pela ré.

Foi ainda realizada audiência de instrução e julgamento em 12.12.2016 (Num. 347669 - Pág. 120/122), na qual foram ouvidas tanto as partes quanto suas testemunhas. O autor, ouvido inicialmente, assim afirmou:

QUE

finalizado o ano de 2014 não possuia nenhum tipo de divida Que não sabe dizer quando foi realizado o acordo referente ao ano de 2014 Que não se recorda do ultimo mês do pagamento do ano de 2014 Que todos espelhos de comprovantes de pagamento

encontra-se nos autos Que reconhce os documentos de fls. 33, e confirma que a ultima parcela consta na data do respectivo documento Que após o pagamento da ultima parcela tentou fazer a rematricula do próximo semestre Que frequentou o próximo semestre que sabia que não estava matriculado mas por rientação da coodernação na pessoa da sra. Natalia montão, frequentou as aulas e teve a promessa que o problema seria resolvido

Que

após a concessão da liminar em nenhum momento foi comunicado pela mré que seria matriculado no terceiro semestre, que somente teve conhecimento que iria cursar novamente o terceiro semetre quando já estava no quarto semstre Que fez todas as provas do terceiro semestre sobre autorização da sr. Natalia montão Que reconhece o boletim de fls. 149, que esclarece que a faculdade lhe autorizou a fazer algumas provas porém teve problema na realização de outras provas Que não tinha conhecimento que assistia aula em turma errada que nunca teve acesso ao sistema de ensino de ambiente virtual Que não acessou o ambiente virtual haja vista que estava matriculado no semestre anterior.

Posteriormente, depôs a preposta da ré:

QUE não trabalha na famac Que tem conhecimento do processo Que não sabe informa que no fato de pessoa estar em débito negociável com a faculdade e impedi o acesso ao ambiente virtual Que não tem conhecimento se autor frequentava as aulas.

A primeira testemunha ouvida foi
Arnaldo dos Santos Pereira
, que disse:

Que durante o primeiro semestre de 2015 o autor frequentou normalmente as aual as fazendo todas as atividassdes de classe que é aluno Que a coordenadora geral era sra. Auricelia Que não sabe responder se a coodernadora autorizou a frequentar as aulas
Que no quarto semestre o autor frequentou as aulas porém não fazia as provas Que isto ocorria pois o nome do autor não constava na lista de realização das provas Que o autor ia para sala de aula e no mento de entrega da prova prepostos da unopar pedia para sair de sala Que o motivo era o fato do autor não constar na lista
, mas não sabvia o porque de seu nome não constar na lista. [...]
Q
ue existia lista de frequencia das aulas Que na lista de frequencia das aulas não constava o nome do autor Que já atrasoun a mensalidade da faculdade em determinado mês Que durante o atraso não foi impedido de frenqtar a aula e fazer a prova.

A segunda testemunha,
Gilson Gonçalves Moura
, afirmou:

que é aluno da unopar que tem

conhecimento do

problema

do autor

Que pelo que sabe o autor teve um problema com as mensalidades que sempre frenquentou as aulas Que atualmente a turma terminou o sexto semestre
Que todas as atividades academicas feitas em sala de aula o autora participa Que existe uma lista de frequencia de aula e de provas Que tem conheciemento que se o nome de um aluno não constar na lista de frequencia, este, mesmo assim pode assinar Que o autor foi impedido de fazert prova durante um periodo mas continuou frequentando as aulas Que não se recorda quantas vezes o autor foi impedido Que na ocasião de relaização de provas o autor entrava na sla de aula e no momento do incio da prova era pedido pra ele se retirar
Que o motivo não era dito apenas pediam pra que ele se retirasse. [...]Que não trabalha na mesma acadêmia

Que em algumas listas de frequencia aparecia o nome do autor

e depois excluiam Que na lista de frequência é assinada
Que nunca atrasou a faculdade.

Por fim, foi ouvida
Daliete Estumano Moraes
, tendo esta declarado:

Que

é aluna da unopar Que a turma passou para o setimo semestre
Que o autor sempre frequentou a turmas do respctivo semestre Que o autor assiste as aulas Que no que tange as provas é impossibilitado a fazer Que o autor faz trabalhos acedemicos na turma Que pelo que sabe o autor nao assina a lista dee frenquencia Que pelo que aturma sabe existe um problema financeira Que a partir do terceiro semestre não passou o nome na lista Que certa vez retiraram o autor da sala de aula.
[...]que já atrasou a

mensalidade faculdade Que não deixou de fazer as provas Que o caso da declarante

foi durante o semestre e não ao final e se trata de adimplir de um acordo Que fez uma renovação de um acordo antes do termino do semestre e como pagou não foi impossibilitado de fazer a matricula

para o semestre seguinte.

Foram as provas produzidas nos autos.

Pois bem. Do conjunto probatório contido nos autos, notadamente diante da prova testemunhal colhida, tenho que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que provou a impossibilidade de acesso ao ambiente virtual da instituição, o qual negava acesso declarando a ausência do nome do autor em sua base de dados. Comprovou que foi retirado da sala de aula durante as avaliações devido à suposta inadimplência e impedido de realizar as avaliações. A retirada do aluno de sala de aula não pode ser atribuída a falhas na internet ou a deficiências de sua máquina. Decorreu de ato humano, de prepostos da instituição, que lhe constrangeram em frente aos colegas de turma, em flagrante violação não só a seus direitos de consumidor, como a direitos personalíssimos, notadamente à sua honra e imagem.

Frise-se que a ré afirmou, em sua contestação, que a impossibilidade de acesso ao sistema não decorreu de inadimplência, pois o autor encontrava-se quite com as mensalidades do curso. E ainda que não estivesse, a ilicitude da conduta da ré ficaria ainda patente diante do disposto no art. 6º da lei 9.870/99, que disciplina o valor de anuidades escolares e outras providências atinentes ao ensino privado, sendo aplicável do ensino pré-escolar até o âmbito do ensino superior:

Art. 1
o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e
superior
, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

[...]

Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Ademais, diante da aplicabilidade do CDC ao caso em comento, lembro o disposto no art. 42,
caput,
do código, que determina:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”.
Ou seja, a forma vexatória como o autor foi cobrado, sendo retirado da sala de aula por uma suposta inadimplência, torna totalmente ilícita a conduta da apelante, sem que esta tenha trazido aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito à reparação Quanto à hipótese, tem dito a jurisprudência nacional:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência em parte do pedido. Pretensão da demandada em afastar ou reduzir a indenização. Admissibilidade. Danos morais advindos de situação vexatória. Autor inadimplente que foi impedido de realizar as provas finais do curso, bem como citado nominalmente e retirado da sala de aula. Inadimplência que autoriza apenas a recusa da matrícula. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 que se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Redução para o valor de R$ 10.000,00 que se impõe. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, a ser corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJ-SP - AC: 10056739120188260400 SP 1005673-91.2018.8.26.0400, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 16/11/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. EMAIL COLETIVO DE COBRANÇA ENVIADO A TODOS OS ALUNOS INADIMPLENTES, TRÊS DIAS APÓS O VENCIMENTO DAS MENSALIDADES. CONDUTA ABUSIVA PELA EXPOSIÇÃO COLETIVA DESNECESSÁRIA. DIREITO REGULAR DE COBRANÇA IIMPÕE INDIVIDUALIDADE A CADA DEVEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005830948, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/02/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005830948 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 26/02/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2016)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALUNA INADIMPLENTE. COBRANÇA VEXATÓRIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANECER EM SALA DE AULA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RN - AC: 20140104064 RN, Relator: Desembargadora Judite Nunes., Data de Julgamento: 25/05/2017, 2ª Câmara Cível)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VULTOSA QUANTIA – NÃO COMPORVAÇÃO DA ORIGEM Mostra-se inadmissível a recusa de transferência de turma de um aluno sob o argumento de pendências de débitos, tratando-se de postura evidentemente abusiva, configurando verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões. Cabia à instituição de ensino realizar eventual cobrança ou ajuizar demanda judicial com o fim de receber seus créditos, não podendo impor restrições vexatórias aos seus alunos supostamente inadimplentes, que no caso dos autos geraram, inclusive, a própria desistência do curso, uma vez que a transferência de turma causaria para a apelada situação muito mais gravosa do que a própria manutenção. Indenização por danos morais corretamente fixada em R$ 5.000,00. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10076697720168260309 SP 1007669-77.2016.8.26.0309, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2017)

Danos Morais. Revelia da Recorrida. Não renovação da matrícula de aluna inadimplente nos termos do artigo 5º, da Lei 9.870/1999. Entretanto, cobrança vexatória. A faculdade causou sério abalo moral à autora ao solicitar que se retirasse da sala de aula em razão de inadimplência com a Instituição de Ensino, na presença dos demais colegas de sala. Dano moral configurado. Valor majorado para R$7.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 10304931820158260001 SP 1030493-18.2015.8.26.0001, Relator: Rafael Dahne Strenger, Data de Julgamento: 20/04/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (FTC). ALUNA QUE CURSOU REGULARMENTE OS SEMESTRES 2012.1 E 2012.2 E NÃO CONSEGUIU FAZER A REMATRÍCULA PARA O 3º SEMESTRE LETIVO. EXIGÊNCIA PELA FACULDADE DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE BOLETO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 QUE NÃO CONSTAVA EM SEUS SISTEMAS. A ESTUDANTE SÓ CONSEGUIU ENCONTRAR A REFERIDA COMPROVAÇÃO EM MAIO DE 2013 PERMANECENDO TODO O TEMPO ASSISTINDO AULAS COMO OUVINTE. MESMO APÓS TAL DEMONSTRAÇÃO A ALUNA NÃO CONSEGUIU FAZER AS PROVAS RELATIVAS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 (3º SEMESTRE ACADÊMICO) CONSTANDO COMO ABANDONO DE CURSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.400,00 (DANO MATERIAL) E R$6.500,00 (DANO MORAL). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DECISUM, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ACERTADAMENTE EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURO. A indenização por dano moral deve ser fixada de modo razoável. Na espécie, consideradas as condições pessoais dos envolvidos e os danos a serem indenizados, verifica-se que o valor fixado na instância ordinária, a título de danos morais, no montante de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) apresenta-se proporcional e razoável, devendo, portanto, ser mantido. (TJ-BA - APL: 05015750220138050103, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021)

Sendo assim, entendo cabalmente comprovada nos autos a ocorrência de ato ilícito por parte da ré e o nexo causal desta com os prejuízos sofridos pelo autor, que sofreu forte abalo em seu direito de imagem, uma vez que os fatos ocorreram na frente de seus colegas de turma, os quais confirmaram em juízo a ciência de que problemas financeiros teriam ocasionado a retirada do aluno de sala de aula. Também sua honra, objetiva e subjetiva, foram atingidas pela conduta abusiva da apelante, que sem maiores critérios, impôs ao autor cobrança de dívida quitada, atravancando seus estudos, descumprindo ordem judicial e, após tudo, imputando ao aluno a responsabilidade pelos prejuízos experimentados.

Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre o
quantum
indenizatório em hipóteses de cobrança vexatória, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. Prestação de serviço de ensino. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré e adesivo da autora. Inscrição do nome da autora no cadastro de órgão de proteção ao crédito, referente a débitos já quitados. Ré que alega alteração do curso pela autora. Não comprovação da alteração da matrícula. Negativação indevida. Autora, não obstante ter sofrido abalo de crédito e dano à honra, foi impedida de fazer a rematrícula na faculdade, gerando prejuízos acadêmico e temporal. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00. Sofrimento que justifica o aumento da reparação por danos morais para R$ 12.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas, sem empobrecer a ré. Sentença parcialmente modificada. Apelo da ré desprovido, e provido apelo da autora. (TJ-SP - AC: 10134741620178260005 SP 1013474-16.2017.8.26.0005, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 10/07/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM MEIO RADIOFÔNICO PARA QUESTÕES FINANCEIRAS NO BANCO REQUERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A conduta de divulgação do nome do devedor, por listagem enviada aos meios de comunicação pública, ofende o Código de Defesa ao Consumidor, que dispõe que na cobrança de dívidas, não poderá o inadimplente ser submetido a qualquer tipo de constrangimento. Deste modo, patente a existência de cobrança vexatória e consequentemente, o dever de indenizar.

2. No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, este deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e de acordo com o recente entendimento dos julgados dos Tribunais. Com tais parâmetros, deve ser reduzido o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2017.04649596-17, 182.405, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-31)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de fazer c/c indenizatória. Matéria cursada ao final da graduação. Sistema de avaliação continuada com a realização de prova presencial e avaliações online. Aluna impedida de realizar as avaliações online. Impossibilidade da colação de grau e recebimento do diploma. Sentença de procedência dos pedidos, condenando a ré a permitir a realização das avaliações online e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Apelo da ré. 1- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prova de que a autora estava matriculada na matéria ¿Métodos Quantitativos¿ no final do último semestre, em 2016, e de que realizou presencialmente uma avaliação com resultado satisfatório. Impedimento de realizar as demais avaliações. Falha na prestação do serviço oferecido pela ré. 2- Ré que não se desincumbiu de provar fatos capazes de afastar o direito da autora (art. 375, II, do CPC/15 e art. 6º, VIII, do CDC). 3- Impossibilidade de concluir o ensino superior e de obter o diploma de conclusão. Configuração de dano moral compensável. Razoabilidade do quantum indenizatório fixado na sentença. Enunciado nº 363 da Súmula do TJRJ. Manutenção da sentença. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00240575820178190042, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 23/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Diante de tais critérios norteadores, entendo que o valor fixado como indenização pelo dano moral, R$ 12.000,00 (doze mil reais), está adequado ao caso concreto, no qual o autor passou aproximadamente metade do curso em situação de irregularidade, submetendo-se a assistir as aulas como ouvinte (embora devidamente adimplente com suas obrigações), diante da necessidade de conclusão do curso em nível superior, para complementar sua qualificação profissional. Reiteradas vezes foi retirado de sala de aula e sofreu ainda cobrança por terceiros, tendo que solucionar os problemas não só junto ao setor financeiro da ré e à coordenação pedagógica, mas ainda junto a escritório terceirizado de cobrança, razão pela qual o mantenho, frisando que os juros de mora deverão ser observados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), ao contrário do que fora determinado em sentença.

Assim, nesse ponto específico, no que diz respeito à incidência dos juros de mora, entendo que merece reparo a sentença impugnada, ainda que de ofício, por se tratarem de consectários legais e, portanto, matéria de ordem pública. Isso porque, como já referido, no entendimento jurisprudencial pacificado, a incidência dos juros de mora se dá a partir do evento danoso e não da fixação da indenização para danos morais, como consignado no julgamento. Dessa feito, enfatizo que não assiste razão ao apelante, quanto ao pleito para incidência de juros e correção monetária tão somente a partir do arbitramento da indenização, devendo ser corrigida de ofício a sentença quanto ao
dies a quo
para incidência de tais juros, que se faz a partir do evento lesivo.

No que diz respeito ao valor global da multa cominatória imposta, tem-se sua disciplina legal por meio do código de processo civil, que determina:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

[...]

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

[..]

São as chamas
astreintes
do direito francês, que têm como objetivo compelir o devedor ao cumprimento de determinada obrigação de fazer ou não fazer, impactando seu patrimônio, como forma de impedir sua inadimplência. Nas palavras de Fredie Didier (2019, p. 617), “
tem natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório: ela existe para constranger, para convencer o devedor a cumprir a prestação”.

Por muito tempo, doutrina e jurisprudência pátrias debateram quais os critérios de fixação da multa coercitiva. Isso porque, por meio de sua aplicação, dois parâmetros se confrontam: a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa. Um valor ínfimo de multa, em regra, implicará a total ineficácia da medida, notadamente em âmbitos de desequilíbrio financeiro, como na seara consumeirista, em que o consumidor surge como parte hipossuficiente da relação contratual, em frente de grandes multinacionais e conglomerados econômicos. Por outro lado, não pode ela ser usada como justificativa para enriquecer a parte beneficiária sem uma justa causa correspondente. Como já dito, não visa reparações de danos ou sanções ao sucumbente, mas sim o fiel cumprimento da tutela judicial. Diante disso, o seu valor deve ser fixado de acordo com as máximas da proporcionalidade e razoabilidade, dentro de uma análise teleológica, que lhe permita a consecução do fim almejado.

Com vistas a diminuir a celeuma quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
AgInt no AgRg no AREsp: 738682 RJ 2015/0162885, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ocorrido em 17/11/2016, assim decidiu, elencando parâmetros para fixação dos valores de astreintes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

[...]

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 738682 RJ 2015/0162885-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016 RSTJ vol. 246 p. 529)

No caso em tela, vejo que inicialmente o juízo determinou o valor da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), plenamente condizente com os termos da lide e os critérios acima referidos. Decisão datada de 23.07.2015, da qual a apelante foi intimada em 28.09.2015 (Num. 347668 – Pág. 83). Em decisão de 20.04.2016 (publicada no diário de justiça eletrônico em 26.04.2016 - Num. 347669 - Pág. 68), o juízo majorou a multa para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), diga-se, após cerca de sete meses desde a intimação pessoal da ré para cumprimento da liminar, o que geraria um montante devido superior ao limite inicialmente fixado, ou seja, muito além daquele determinado em sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Significa dizer, o juízo, em verdade, reduziu o valor que seria devido em decorrência do descumprimento contínuo e injustificado da liminar concedida em 23.07.2015, exatamente em atenção às máximas da proporcionalidade, razoabilidade e ainda à vedação do enriquecimento sem causa do autor. De fato, é um valor elevado, mas elevado em decorrência do descumprimento, ainda que parcial, a uma ordem emanada deste poder Judiciário, demandando atitude mais enérgica do julgador, por meio da majoração da multa e de seu limite global, como forma de implementar sua finalidade pedagógica, deixando clara a necessidade de acatamento das decisões oriundas do Estado-juiz. De outro lado, entendo que o valor impugnado não ensejará o enriquecimento sem causa do autor, que lidou por mais de sete meses com o descumprimento da liminar e faz jus à prestação. Assim, não vislumbro qualquer abusividade no valor arbitrado, razão porque o mantenho.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, todavia, corrigindo de ofício o dispositivo da sentença, no que diz respeito à data inicial para a incidência dos juros de mora, que se dá a partir do evento danoso e não do arbitramento da indenização, como consignado na sentença (
por ser matéria de ordem pública, relativa aos consectários legais da sentença, podendo ser revista de ofício, para correção),
mantendo a decisão em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 07/12/2021